Tribunal: TJMT
Processo: 1085480-69.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1085480-69.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[AMABILA CAMARGO DA COSTA - CPF: 035.878.961-35 (RECORRENTE), JESSICA ALVES DA SILVA - CPF: 057.262.091-84 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. PERDA DE CONEXÃO. PERNOITE FORÇADO. READEQUAÇÃO DE MALHA AÉREA. FORTUITO INTERNO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.417 DO STF. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA TRANSPORTADORA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

1. A suspensão nacional determinada no Tema 1.417 do STF não se aplica quando o atraso de voo decorre de readequação de malha aérea, por se tratar de fortuito interno.

2. A readequação da malha aérea constitui risco inerente à atividade empresarial da transportadora e não exclui o dever de indenizar.

3. O atraso de voo superior a quatro horas, com perda de conexão e pernoite forçado, configura dano moral in re ipsa, independentemente de prova específica do abalo psicológico.

4. A assistência material prestada pela companhia aérea é obrigação legal mínima e não afasta a configuração do dano moral decorrente da falha no serviço.

5. O valor do dano moral fixado na origem mostra-se adequado e proporcional para indenização por danos morais em caso de atraso de voo com perda de conexão e pernoite forçado.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório detalhado, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório detalhado, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Trata-se de recurso inominado interposto por
TAM LINHAS AÉREAS S/A
contra sentença que apresentou o seguinte dispositivo:

Ante o exposto,
OPINO por julgar parcialmente PROCEDENTES os pedidos da exordial
, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de:

1 –
CONDENAR
a parte promovida ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), pelos danos morais sofridos pela parte reclamante, atualizadas pelo IPCA a partir desta data, com a aplicação dos juros de mora pela taxa de juros pela TAXA LEGAL de juros, a partir da citação, calculada pelo BANCO CENTRAL DO BRASIL, podendo ser encontrada no link: [...].

Em suas razões, a recorrente suscita a necessidade de suspensão do processo (Tema 1.417/STF) e, no mérito, defende a ausência de responsabilidade e de dano moral, requerendo, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.

I - DA PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO PROCESSO (TEMA 1.417 DO STF)

A preliminar não merece acolhida.

O Supremo Tribunal Federal, no ARE no 1.560.244/RJ (Tema 1.417), reconheceu a repercussão geral da controvérsia sobre a prevalência do Código Brasileiro de Aeronáutica ou do Código de Defesa do Consumidor em casos de atraso de voo por caso fortuito externo ou força maior.

Contudo, a própria delimitação do tema e o recente esclarecimento do Ministro Relator Dias Toffoli (ED no ARE no 1.560.244/RJ, 10/03/2026) confirmam que a suspensão nacional não alcança processos fundados em fortuito interno, como a "readequação da malha aérea". Tal evento é um risco inerente à atividade empresarial da transportadora.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal é pacífica:

Tese de julgamento: “1. A suspensão do Tema 1.417/STF não se aplica quando o cancelamento de voo decorre de readequação de malha aérea, por se tratar de fortuito interno.”

(N.U 1039407-39.2025.8.11.0001, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Julgado em 11/03/2026)

Portanto,
afasto
a preliminar e passo à análise do mérito.

II - DO MÉRITO

No mérito, o recurso não prospera.

A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se o princípio da responsabilidade objetiva do transportador (art. 14 do CDC).
A readequação da malha aérea, conforme já mencionado, é um fortuito interno que não exclui o dever de indenizar.

Esta Turma Recursal possui entendimento consolidado de que o atraso significativo de voo, por si só, gera dano moral presumido (in re ipsa):

“A alteração unilateral do voo contratado, com modificação substancial do itinerário do passageiro, com mais de 08 (oito) horas do horário anteriormente previsto para chegada, configura falha na prestação do serviço.

O dano moral, em casos de falha na prestação do serviço de transporte aéreo, é presumido, por decorrer da própria situação vivenciada pelo passageiro, ultrapassando o mero aborrecimento, sendo que o quantum indenizatório fixado se mostra razoável e proporcional, por isso, merece ser mantido.

A alteração da malha áerea, que ocasionou o cancelamento do voo, configura fortuito interno e não autoriza a suspensão do processo com base no Tema 1.417 do STF.”

(N.U 1012083-51.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2026, Publicado no DJE 02/04/2026)

“Tese de julgamento: O atraso de voo superior a quatro horas, com perda de conexão e pernoite em deslocamento, configura dano moral in re ipsa, independentemente de prova específica do abalo. [...] Problemas operacionais inerentes à atividade de transporte aéreo caracterizam fortuito interno e não afastam a responsabilidade objetiva da companhia aérea.”

(N.U 1049702-38.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 05/03/2026, Publicado no DJE 10/03/2026)

“Tese de julgamento: O atraso do voo superior a quatro horas configura, por si só, falha na prestação de serviço e enseja indenização por danos morais.”

(N.U 1049339-51.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 05/03/2026, Publicado no DJE 09/03/2026)

No caso concreto, a situação vivenciada pela recorrida — atraso/cancelamento de voo que culminou em perda de conexão, pernoite forçado e ATRASO DE 9 HORAS para chegada ao destino final — ultrapassa o mero dissabor cotidiano.

A assistência material prestada pela companhia é obrigação legal mínima (Resolução 400/ANAC) e não elimina o dano moral decorrente da falha no serviço.

O valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) fixado na sentença mostra-se adequado e proporcional, observando a extensão do dano e o caráter pedagógico da medida, sem gerar enriquecimento ilícito.

Dessa forma, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.

Declaro
prejudicados
os embargos de declaração opostos pela recorrida (id. 352676357), em razão do prosseguimento do julgamento ora realizado.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026